Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, sob o argumento de que não ocorreu vício de segurança do serviço prestado pela embargante. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja conhecido e provido o recurso, no tocante à obscuridade e/ou omissão apontadas, a fim de afastar a condenação solidária da embargante.

2. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada.

5. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. Os pontos controvertidos foram analisados, importando ressaltar que foi reconhecida a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento do serviço.

6. Por conseguinte, inexiste vício a ser sanado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.